Tribunal: TJDFT
Processo: 0743511-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743511-40.2020.8.07.0000 RECORRENTES: R. PEREIRA TRANSPORTES - EIRELI - ME, JHONATHAS APARECIDO GUIMARÃES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE. DECISÃO INTELOCUTÓRIA. NATUREZA DELCARATÓRIA. HONORÁRIOS FIXADOS NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO DA DECISÃO.. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas causas de valor inestimável, como a constituição de obrigação de fazer sem conteúdo patrimonial, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, conforme art. 85, §8o, do Código de Processo Civil, e não em percentual sobre o valor atribuído à causa. 2. Ressalvado o entendimento pessoal do Relator, quanto ao cabimento de arbitramento de honorários na decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas, sendo inarredável o reconhecimento de que a decisão declaratória é despojada de conteúdo econômico, mantém-se o consectário de sucumbência dentro do parâmetro estabelecido. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência da Corte Superior quanto à interpretação atribuída ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, por ter arbitrado a verba advocatícia com base no princípio da equidade, quando deveria tê-la fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 29206772 – Pág. 16 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Evaristo Aragão Santos (OAB/DF 38.840) e Priscila Kei Sato (OAB/DF 40.849). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano relacionado com o artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas a BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A. sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Evaristo Aragão Santos (OAB/DF 38.840) e Priscila Kei Sato (OAB/DF 40.849). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015